Tribunal: TJDFT
Processo: 0726535-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726535-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN DA ROCHA GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O De acordo com certidão de ID 48636551, “as partes constantes na autuação correspondem ao processo de referência, mas na petição do Agravo interposto (ID 48594557) foram indicados como agravante SAULO FRANCISCO DA SILVA e parte agravada BANCO BRADESCO S.A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.” Intime-se o agravante para retificação das partes no recurso interposto no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos os autos. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora